Tribunal: TJDFT
Processo: 0720422-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência proferida em ação de repetição de indébito.
2. O embargante alega que há omissão no acórdão embargado quanto à análise de temas jurídicos e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a pretendida atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As alegações relativas aos Temas 414 e 1.076 do STJ, bem como às teses constitucionais sobre a responsabilidade objetiva, culpa exclusiva de terceiro e princípio da legalidade, configuram inovação recursal, pois não foram suscitadas na apelação, nem foram analisadas no acórdão embargado.
5. Não há omissão se a matéria questionada sequer foi oportunamente impugnada na apelação.
6. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame de questões já examinadas, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. O acórdão embargado analisou de forma clara todos os argumentos constantes das razões recursais e contrarrazões.
8. Segundo a jurisprudência do STJ, a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.
9. A exigência de dolo ou culpa para aplicação da sanção civil prevista no CDC contraria os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.
10. No caso concreto, não ficou demonstrado engano justificável, sendo devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
11. A pretensão da parte embargante é apenas rediscutir questões já analisadas, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
12. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, as questões analisadas e solucionadas serão consideradas prequestionadas, conforme o art. 1.025 do CPC, para eventual apreciação por tribunal superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o, e CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608/RS, REsp 1.243.887/PR, REsp 1.009.591/RS, REsp 1.113.403/RJ e Súmula 412 e STF, RE 591.874.